Tribunal: TJPA
Processo: 0804735-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804735-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFERSON AMARAL DE SOUZA

PROCURADOR: NILZA DO SOCORRO AMARAL DE SOUZA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0804735-08.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JEFFERSON AMARAL DE SOUZA

ADVOGADO: NIKY LAUDA LEAL CARVALHO – OAB/PA 27.070

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA- OAB/SP 242.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA CONFIRMAM A IMPOSSIBILIDADE DE MULTIPLICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Jefferson Amaral de Souza contra acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob fundamento de afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal. O Agravo de Instrumento foi manejado contra decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual julgou parcialmente procedente incidente e determinou a habilitação de crédito do agravante na classe III (quirografário), no valor de R$ 258.085,03, e de honorários advocatícios na classe I (trabalhista), no valor de R$ 51.617,01. O agravante pleiteou o afastamento da submissão do crédito ao Juízo da Recuperação Judicial, sustentando a inaplicabilidade do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, e requereu efeito suspensivo e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a interposição simultânea de Agravo de Instrumento e Apelação Cível pela mesma parte, contra a mesma decisão, configura afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal, implicando preclusão consumativa do segundo recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da unirrecorribilidade recursal, previsto implicitamente no CPC e consagrado na doutrina, impede a utilização de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e a estabilidade processual. Fredie Didier Jr. ensina que “a pluralidade recursal contra a mesma decisão é, como regra, inadmissível, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 2023).

4.

A interposição simultânea de Agravo de Instrumento e Apelação Cível reflete erro na estratégia recursal e demonstra indecisão da parte, ensejando aplicação da preclusão consumativa. Marinoni, Arenhart e Mitidiero destacam que “o uso de dois recursos pela mesma parte, ainda que apenas um deles venha a ser ratificado, já constitui hipótese de preclusão, pois o direito de recorrer se consuma com a prática do primeiro ato” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016).

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que, havendo interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão, não cabe ao recorrente optar por qual deles terá seguimento, uma vez que o primeiro interposto consome o direito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de múltiplos recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e acarreta a preclusão consumativa do segundo recurso, ainda que não ratificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no Ped. Uniformização de Interpretação de Lei nº 1.504/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 357584/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04.03.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 565261/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19.02.2015.

Doutrina relevante citada
:

·

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 20. ed. Salvador: JusPodivm, 2023.

·

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: RT, 2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804735-08.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JEFFERSON AMARAL DE SOUZA

ADVOGADO: NIKY LAUDA LEAL CARVALHO – OAB/PA 27.070

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA- OAB/SP 242.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JEFFERSON AMARAL DE SOUZA
interpôs Recurso de Agravo Interno contra
acórdão
(Vide PJe ID

26251254) que não conheceu do Recurso de

Agravo de Instrumento forte no princípio da unirrecorribilidade.

Eis a ementa

combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Jefferson Amaral de Souza contra decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente incidente e determinou a habilitação do crédito do agravante no quadro de credores na classe III – quirografário, no valor de R$ 258.085,03, e dos honorários advocatícios na classe I – trabalhista, no valor de R$ 51.617,01. O agravante pleiteia o afastamento da incidência do artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, sob o argumento de que o crédito reconhecido em sentença não se submete ao Juízo Universal, e requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento integral do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a interposição simultânea de Agravo de Instrumento e Apelação Cível pelo agravante contra a mesma decisão configura afronta ao princípio da unirrecorribilidade recursal, resultando na preclusão consumativa do segundo recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade recursal estabelece que, para cada decisão judicial, cabe apenas um único recurso, impedindo que a parte interponha múltiplos recursos contra a mesma decisão.

4. A interposição concomitante de Agravo de Instrumento e Apelação Cível contra a mesma decisão caracteriza indecisão recursal ou precipitação do recorrente, configurando violação ao princípio da unicidade recursal.

5. A preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso interposto contra a mesma decisão, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A interposição de múltiplos recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade recursal e resulta na preclusão consumativa do segundo recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no Ped. Uniformização de Interpretação de Lei nº 1.504/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 357584/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04.03.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 565261/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19.02.2015.( PJe ID 25637388).

As razões recursais do Agravo Interno estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

- indiferença

ao julgamento de deserção do Recurso de Apelação indicado;

-princípio da unirrecorribilidade aplicado de forma errônea e

- inexistência de
bis in idem
por não ratificação do Recurso de Apelação que aponta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme apresentação.( PJe ID

26841093

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

27615622)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0804735-08.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JEFFERSON AMARAL DE SOUZA

ADVOGADO: NIKY LAUDA LEAL CARVALHO – OAB/PA 27.070

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA- OAB/SP 242.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando a redação do artigo 1.021do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Perceba que o Recurso de Agravo Interno cabe de decisão unipessoal ou monocrática do Relator, constituindo-se, portanto, erro grosseiro quando interposto de decisão colegiada.

Nesse caminho é o magistério doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André:

3. Cabimento
. De acordo com o caput do dispositivo em tela, cabe agravo interno contra decisão unipessoal do relator em qualquer recurso, incidente ou ação de competência originária dos tribunais. É cabível o recurso, ainda, contra decisão monocrática do relator em remessa necessária, situação contemplada na Súmula n.º 253 do STJ. As hipóteses de julgamento monocrático pelo relator estão, em linhas gerais, relacionadas no art. 932, II a VI. Ainda, cabe agravo interno também contra decisão monocrática do relator nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais (nesse sentido, Enunciado n.º 464 do FPPC). 3.1. Ao longo do CPC, encontram-se outras referências específicas de cabimento do agravo interno contra (i) decisão que relator que aprecia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 136, parágrafo único); (ii) contra decisão do presidente ou vice-presidente de tribunal que, no âmbito do juízo de admissibilidade, nega seguimento ou sobrestá recurso especial ou extraordinário com base na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário ou no regime dos recursos repetitivos (art. 1.030, § 2.º); (iii) contra decisão do presente ou vice-presidente de tribunal que indefere a exclusão da decisão de sobrestamento de recurso extraordinário ou especial intempestivo (arts. 1.035, § 7.º, e 1.036, § 3.º); e (iv) contra decisão do relator que aprecia requerimento de prosseguimento de processo ou recurso sobrestado sob o fundamento de distinção em relação à questão a ser apreciada no recurso especial ou extraordinário afetado como repetitivo (art. 1.037, § 13, II). 3.2. Na legislação especial, referências importantes ao cabimento do agravo interno são ainda encontradas (i) no art. 39 da Lei n.º 8.038/1990 (contra decisão do presidente do tribunal, de seção, de turma ou de relator no STJ ou STF que causar gravame à parte); (ii) nos arts. 10, § 1.º, e 16, parágrafo único, da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do relator que indefere petição inicial ou aprecia pedido liminar nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais); (iii) no art. 15, caput, ainda da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do presidente do tribunal que defere suspensão de execução de liminar ou da sentença em mandado de segurança); e (iv) no art. 4.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 (agravo contra decisão do presidente do tribunal que defere ou indefere suspensão de execução de liminar ou da sentença nas ações contra o Poder Público e seus agentes). 3.3. Especificamente em relação ao art. 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009, poderia haver alguma dúvida a respeito do cabimento do agravo contra a decisão que indefere o pedido de suspensão, pois o dispositivo só contempla o recurso contra a decisão que determina a suspensão de liminar ou de sentença. Nada obstante, a jurisprudência atual dos tribunais superiores considera cabível a interposição de agravo nas duas situações, tendo em vista o sistema regulado nesse sentido na Lei n.º 8.437/1992, que se aplica a todas as ações contra o Poder Público e conduziu ao cancelamento das antigas Súmulas n.º 506 do STF e 217 do STJ, ambas no sentido da inadmissibilidade do agravo contra a decisão de indeferimento da suspensão. Nesse sentido, para exemplificar o atual posicionamento da jurisprudência, STJ, Rcl 24.367, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 28.10.2015. 3.4. Há no CPC, contudo, algumas decisões específicas do relator que não comportam agravo interno. São elas: (i) a solicitação ou a admissão da participação do amicus curiae no processo ou, de forma específica, no incidente de arguição de inconstitucionalidade (arts. 138, caput, e 950, § 3.º); (ii) a relevação da pena de deserção, mediante prova do justo impedimento para a realização do preparo (art. 1.007, § 6.º); (iii) a remessa dos autos do STJ ao STF por considerar o relator do recurso especial haver prejudicialidade do recurso extraordinário (art. 1.031, § 2.º); e (iv) a devolução dos autos do STF ao STJ, por entender o relator do recurso extraordinário não haver prejudicialidade em relação ao recurso especial (art. 1.031, § 3.º).
[1]

Cujos precedentes da

2ª Turma de Direito Privado do TJPA seguem igual compreensão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Raimundo José de Paulo Moraes Athayde contra acórdão colegiado que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais e materiais. O Agravante busca rediscutir a distribuição do ônus da prova e a credibilidade das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, considerando o disposto no artigo 1.021 do CPC, que limita a utilização desse recurso a decisões monocráticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC admite a interposição de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando direcionado a acórdão colegiado.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

5.

O entendimento pacificado no STJ e reiterado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA sustenta a inadmissibilidade do recurso nessa hipótese, caracterizando erro grosseiro e impondo a penalidade prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, configurando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800764-38.2020.8.14.0049 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento indevido de ações conexas e abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo meio processual adequado para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar decisões colegiadas, sob pena de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806232-05.2023.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Caso concreto,
JEFFERSON AMARAL DE SOUZA
maneja Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada cujo julgado resta materializado através do
acórdão
inserido no PJe ID 26251254, que firma

a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo Interno porque manifestamente inadmissível

dado que incabível sua interposição de decisão colegiada segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do presente acórdão com informe ao julgador primevo as medidas legais cabíveis.

É voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 30 jul. 2025.

Belém, 26/08/2025